Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-51.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
FURTO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Excludente de culpabilidade. Descabimento – Inimputabilidade. Absolvição imprópria – Medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) –

Ementa:
FURTO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos das testemunhas presenciais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Excludente de culpabilidade. Descabimento – Inimputabilidade. Absolvição imprópria – Medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial. Conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Apelo desprovido.